Tribunal: TJDFT
Processo: 0735099-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735099-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MADALENA RIBEIRO GOMES AGRAVADO: DAIR MAGALHAES WATANABE D E S P A C H O 1. Inicialmente, registra-se que a parte agravante formulou pedido de suspensão do bloqueio de 10% de seus vencimentos líquidos, sob o argumento de que se trata de verba salarial impenhorável. 2. No entanto, em consulta aos autos principais, verifica-se que a decisão agravada não determinou a penhora/bloqueio de percentual de seus rendimentos, mas apenas converteu em penhora o bloqueio do valor de R$ 289,80 realizado via Sisbajud, na forma do artigo 854, § 5o, do CPC. 3. Além disso, observa-se que o documento de ID 50444642 refere-se a uma ordem de penhora determinada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos do processo n. 0708584-51.2021.8.07.0020, ou seja, não é relativo ao presente feito. 4. Desse modo, intime-se a parte agravante, no prazo de 5 dias, para esclarecer o interesse recursal e demonstrar os requisitos de admissibilidade do presente recurso, devendo, se for o caso, adequar a documentação apresentada e os pedidos recursais à realidade dos autos, sob pena de não conhecimento, na forma do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 5. Na mesma oportunidade, caso demonstre seu interesse recursal, deverá a parte agravante comprovar documentalmente os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC, tendo em vista que o contracheque juntado aos autos indica rendimentos superiores a 5 salários mínimos mensais. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator